Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAIANA CARDOSO DA SILVA e ISABEL CARDOSO BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de no 0713808-61.2020.8.07.0001. Por não encontrar o comprovante do pagamento do preparo recursal, determinei, ao ID 16826177, que as agravantes juntassem aos autos comprovação da sua miserabilidade jurídica ou recolhessem o preparo em dobro. Ao ID 17189252 e seguintes, as agravantes colacionaram documentos que supostamente comprovariam fazer jus à gratuidade de justiça. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte Isabel, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos diversos extratos bancários (ID 17189255). No referido documento, verifica-se que a agravante possui despesas que não condizem com a realidade das pessoas que são miseráveis juridicamente. Como exemplo, cita-se o pagamento mensal de um boleto da ordem de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Ora, a meu sentir, uma pessoa que se diz juridicamente pobre não possui um boleto de R$ 3.200,00 para arcar regularmente, nem um saldo com limite de R$ 12.269,47, tal qual a agravante. Por sua vez, a agravante Daiana, no intuito de comprovar sua miserabilidade, juntou ao caderno processual sua CTPS (ID 1789256), onde pode-se constatar que aquela trabalha como secretária de coordenação em um estabelecimento infantil, percebendo uma remuneração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Com a devida vênia, ao meu sentir, o valor percebido a título de salário e o valor mensal dos gastos apontados pelas recorrentes são absolutamente incompatíveis com o benefício da justiça gratuita. Entendo que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as recorrentes DAIANA CARDOSO DA SILVA e ISABEL CARDOSO BATISTA procedam ao recolhimento em DOBRO do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se.